Tribunal: STF
Processo: RHC 56435
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
- Se o réu, mantido em liberdade, por força da Lei 5.941, vem a
ser pronunciado, e se furta ao julgamento, ou procura procrastiná-lo,
legítimo é o ato do juiz do júri, que lhe decreta a prisão preventiva,
para assegurar o rápido julgamento do processo, e preservar o prestígio
do Tribunal Popular. RHC improvido.